Tribunal: TJES
Processo: 5003973-02.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003973-02.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que, em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, acolheu em parte os pleitos autorais para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao ressarcimento simples dos valores descontados em benefício previdenciário de pensão por morte, em razão de alegado refinanciamento não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a regular contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer a configuração do dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora aplicáveis sobre a verba indenizatória; (iv) verificar a viabilidade da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da pensão por morte da requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O fornecedor de serviços atrai o ônus de comprovar a existência e a higidez do negócio jurídico ensejador das cobranças, haja vista a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência técnica e probatória da consumidora.

4)
A instituição financeira não demonstrou a regularidade do empréstimo consignado impugnado, uma vez que não apresentou instrumento contratual formalizado e subscrito pela consumidora, tampouco colacionou prova idônea acerca da efetiva tradição ou do repasse do numerário líquido para a conta corrente.

5)
A ausência de comprovação da legitimidade dos descontos efetuados acarreta o reconhecimento de nulidade da avença e a consequente obrigação de restituir os valores subtraídos.

6)
A subtração indevida de verbas de nítida natureza alimentar diretamente dos proventos de subsistência de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de efetivo prejuízo.

7)
O patamar de R$ 8.000,00 atende à extensão do dano e observa o caráter punitivo e pedagógico do instituto, sem importar em enriquecimento ilícito.

8)
Os juros de mora incidentes sobre a verba reparatória extrapatrimonial fluem a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9)
A repetição em dobro do indébito contratual de natureza privada independe do elemento volitivo doloso e incide sobre as parcelas indevidamente descontadas e liquadas após o marco temporal de 30/03/2021, diante da modulação de efeitos determinada pela Corte Superior, mantendo-se a devolução simples estritamente para as prestações pagas em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso de Banco Santander (Brasil) S/A. desprovido. Recurso de Rosangela de Souza Oliveira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, cabendo ao fornecedor comprovar a higidez do negócio jurídico.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral
in re ipsa
, justificando a condenação por danos extrapatrimoniais.

3. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ocorrendo independentemente da natureza do elemento volitivo.

4. A obrigação de restituição em dobro para indébitos não decorrentes de prestação de serviço público tem aplicação apenas à cobranças realizadas após 30/03/2021, em respeito à modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: art. 2º da Lei nº 8.078/1990; art. 3º da Lei nº 8.078/1990; inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/1990; caput do art. 14 da Lei nº 8.078/1990; parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/1990; inciso XXXII do art. 5º da Constituição Federal de 1988; art. 341 da Lei nº 13.105/2015; § 3º do art. 927 da Lei nº 13.105/2015; art. 405 da Lei nº 13.105/2015; art. 3º da Instrução Normativa INSS nº 39/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 466; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54; Superior Tribunal de Justiça, EAREsp nº 600.663/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 50002094420248080065, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2022; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 50003565320228080061, Relator Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora Desembargadora Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Banco Santander (Brasil) S.A. e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Rosangela de Souza Oliveira e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, insurgem-se
Banco Santander (Brasil)

S/A
e
Rosangela de Souza Oliveira
contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais.

A sentença hostilizada sustenta que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação e a licitude dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da correntista, caracterizando dano moral
in re ipsa,
in verbis
:

“O caso em tela versa sobre relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora e a requerida fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, VIII do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica e probatória frente à parte requerida.

A controvérsia principal reside em verificar a existência e validade da relação contratual que originou os descontos no benefício previdenciário da autora.

Ao analisar os autos, verifica-se que a autora, desde a inicial, afirma não ter realizado a contratação de empréstimos junto à requerida.

Por outro lado, a requerida apresentou contestação desconexa e contraditória em seus próprios termos, na medida em que ora afirma que a contratação se deu por meio de assinatura da autora, inclusive pleiteando a prova grafotécnica em contrato que, destaque-se, não foi juntado, e ora afirma que a contratação se deu por meio digital. Desse modo, parece que a defesa foi contraditória e genérica, de modo que não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada (CPC, art. 341).

Não fosse isso suficiente, ao requerido foi oportunizado, mesmo após a contestação, juntar o contrato que supostamente teria originado os descontos, e, novamente, não cumpriu com o seu dever processual.

Ressalte-se que o documento de ID 21073732 não está assinado pela autora, nem mesmo de forma eletrônica, e que, na última manifestação (ID 51883500), o requerido aponta que contrato é originado de refinanciamento, sem, contudo, juntar nem o suposto original e nem o de refinanciamento.

Assim, dada a negativa da autora de ter realizado contrato com o demandado, e a ausência de juntada do instrumento, inevitável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

Como bem destacado em casos semelhantes, para comprovar a legitimidade da contratação, caberia à parte ré apresentar a gravação da ligação por meio da qual a contratação tenha se dado, áudio posterior de confirmação dos termos contratados, ou até mesmo SMS de confirmação do aceite do contrato e de seus termos, elementos probatórios que não foram trazidos aos autos, a despeito de genericamente afirmados.

Ressalte-se que, conforme a Instrução Normativa INSS n. 39/2009, em seu art. 3º, os descontos em benefícios previdenciários somente são permitidos mediante contrato firmado e assinado, com apresentação do documento de identidade e/ou CNH e CPF, junto com autorização de consignação assinada, prevista em convênio, não sendo aceita autorização dada por telefone ou gravação de voz como meio de prova.

Desse modo, caberia à parte requerida comprovar a existência do contrato e a autorização expressa da autora para os descontos, o que não ocorreu.

Por outro lado, a parte autora comprovou por meio do histórico de créditos junto ao INSS (ID 8792398) a realização dos descontos em seus benefícios previdenciários referente à ‘Santander Banespa’, no valor de R$19,00, como alegado na inicial.

Diante disso, resta configurada a ilicitude dos descontos realizados pelo requerido no benefício previdenciário da autora, ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados, ante a inexistência da relação jurídica”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a regularidade do empréstimo consignado, o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais, o termo inicial dos juros de mora aplicáveis e a viabilidade de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da pensão por morte da requerente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, recaindo sobre o fornecedor de serviços o ônus de comprovar a existência e a higidez do negócio jurídico ensejador das cobranças.

“
Tema Repetitivo 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A conclusão externada no precedente tem por base a interpretação imperativa do inciso VIII do artigo 6º c/c caput do artigo 14 do CDC, que resguardam o consumidor hipossuficiente contra práticas comerciais abusivas e transferências ilegítimas dos riscos da atividade econômica.

No caso, como bem salientado na r. sentença, o
Banco Santander
não logrou êxito em demonstrar a legítima regularidade do empréstimo consignado impugnado.

Malgrado a instituição financeira sustente que a operação consistiu refinanciamento eletrônico hígido, a parte não adunou instrumento contratual formalizado e devidamente subscrito pela consumidora, tampouco colacionou prova idônea acerca da efetiva tradição ou repasse regular do numerário líquido asseverado para a esfera de disponibilidade da pensionista.

Diante da peremptória negativa da consumidora lesada e à míngua de substrato probatório robusto por parte do banco, impõe-se chancelar o reconhecimento de nulidade da avença e a manutenção da condenação por dano moral, cujo prejuízo exsurge
in re ipsa
ante a indevida e severa subtração de verbas de nítida natureza alimentar diretamente dos proventos de subsistência.

Quanto aos danos morais, o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa configura dano
in re ipsa
.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros. O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.
O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial
. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para
R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica . A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

A teor dos sobreditos precedentes, o valor de R$ 8.000,00 exsurge adequado à extensão do dano o caráter punitivo e pedagógico do instituto, sem importar em enriquecimento ilícito.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre a verba reparatória extrapatrimonial, os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, firme no entendimento da Súmula 54 do STJ.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque, respeitada a modulação de efeitos operada pela Corte Superior para as relações contratuais privadas, a repetição em dobro mostra-se imperativa em relação a todas as parcelas indevidamente descontadas e liquidadas após o marco temporal de 30/03/2021, mantendo-se a devolução simples estritamente para as prestações pagas em período anterior a essa data.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
Banco Santander (Brasil) S/A
e a ele nego provimento
; bem como
conheço do recurso de
Rosangela de Souza Oliveira
e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)